Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. A palavra dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la.

3. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições nas quais se desenvolveu a ação, somadas às provas documental, testemunhal e aos laudos periciais evidenciam o transporte de diversificada espécie de droga e dinheiro sem prova da lícita procedência.

4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de condenação por tráfico, pois uma conduta não exclui a outra – podendo última (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).

5. Apelação conhecida e desprovida.